Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006109-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONAIR ALVES DA SILVA - CPF: 630.374.241-68 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA– CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO – RMC - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO -ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INVERTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

Apelação provida, no sentindo de julgar IMPROCEDENTE A DEMANDA, invertendo os ônus de sucumbência, porém, suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A, contra a sentença de id. 80130974, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de Nulidade c/c indenização por danos morais no 1006109-94.2018.8.11.0003, que restou assim consignado:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para DECLARAR que o contrato firmado entre as partes foi de mútuo e DETERMINAR que a apuração do valor eventualmente devido seja realizada na fase de liquidação da sentença, mediante apresentação de planilha de cálculo e respectivos comprovantes de pagamento das parcelas, conforme parâmetros acima estabelecidos.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.”.

Em seu apelo (id- 80130976), alega inicialmente, anulação da r. sentença, uma vez que o Autor pugnou pela revisão de cláusulas supostamente abusiva, no entanto, a r. sentença determinou a conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, configurando sentença extra petita, diante da impossibilidade de conversão da modalidade contratada; (ii) que não há que falar em cobrança indevida, já que o Autor/apelada expressamente autorizou a emissão do cartão, bem como porque no contrato constam de forma expressa as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento deveria ser realizado; (iii) fala que há prova nos autos que a autora/apelada anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ela sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito, tampouco. Por fim, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para declarar nula a sentença de primeiro grau, retornando os autos ao juízo de origem para nova sentença.

Contrarrazões apresentadas (id-80130982), o autor/apelada aduz pela reforma da sentença, para condenar o Banco/Apelado nos termos expostos na exordial, para tanto alega que houve pratica de má fé por parte do Banco/Apelado, na modalidade de vicio de consentimento; pelo exposto, pugna e vindica o recorrido, que seja declarado improcedente o presente recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A, contra a sentença de id. 80130974 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de Nulidade c/c indenização por danos morais no 1006109-94.2018.8.11.0003, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARANDO o contrato firmado entre as partes foi de mútuo e determinou que a apuração do valor eventualmente devido seja realizada na fase de liquidação da sentença, mediante apresentação de planilha de cálculo e respectivos comprovantes de pagamento das parcelas. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

O banco apelante inconformado, requer inicialmente anulação da r. sentença, uma vez que o Autor pugnou pela revisão de cláusulas supostamente abusivas, no entanto, a r. sentença determinou a conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, configurando sentença extra petita, diante da impossibilidade de conversão da modalidade contratada.

Breve relato dos fatos:

No caso em apreço, o Apelado/RONAIR ALVES DA SILVA, ingressou com a presente ação, relatando que contratou um empréstimo com o requerido, mas “não se lembra o valor exato da contratação à época, não tendo em mãos documentação alguma onde informa valores de taxas, juros, multas e demais encargos contratuais”; que até o mês 07/2018 já teve descontadas 68 parcelas da dívida, totalizando o importe de R$ 17.172,46; e que a persistência dos descontos pelo banco caracteriza cobrança ilegal e indevida.

Inovou a existência de relação de consumo, os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual, e requereu a concessão de tutela para a suspensão dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade de todas cláusulas contratuais eivadas de abusividade; declaração de nulidade da cláusula estipuladora de juros acima do patamar legal ou da taxa média de mercado; afastamento da capitalização dos juros; condenação do réu a lhe restituir, em dobro, os valores cobrados em excesso; e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O banco apelante, por sua vez, asseverou que o autor celebrou consigo o Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG de número 5313.0530.8375.2016; que o mesmo realizou saques autorizados nos valores de R$ 771,00 e R$2.216,35, conforme comprovantes de transferência eletrônica disponíveis – TEDs; que o banco procede com o desconto do valor mínimo do pagamento da fatura, cabendo ao requerente a quitação dos valores que gastou, o que não foi devidamente efetivado. Defendendo assim, a validade do contrato celebrado.

Pois bem.

Procede o recurso do banco Apelante .

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a parte Apelada firmou com o Apelante o Contrato de Uso de Cartão de Crédito devidamente formalizado e assinado.

Assim, recebeu Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número de plástico no 5313.0530.8375.2016.

Ressalta-se que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte Apelada, tanto que a mesma afirma que contratou cartão de crédito consignado.

O cartão de crédito BMG Card Mastercard, COMO QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO QUE CIRCULA NO MERCADO FINANCEIRO, destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo BMG ao usuário.

A parte Apelante possuía plena ciência da modalidade cartão de crédito que contratara, tanto que realizou SAQUES NOS VALORES DE R$ 771,00 E 2.216,35, depositados em conta corrente que tem a mesma como titular e única responsável por todas as movimentações e beneficiária de quaisquer créditos financeiros, não podendo alegar o desconhecimento da contratação, conforme comprova-se através das TED’s juntadas aos autos, id’s. 80129991-80129992.

Importante ressaltar que quando o mencionado cartão é solicitado pelo cliente, o Apelante faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento da parte Apelada o valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Tal previsão consta expressamente em contrato, instrumento este que foi entregue a parte Apelada. Faz-se mister pontuar ainda que, os descontos vêm sendo realizados no contracheque da parte Apelada desde a contratação, face à existência de cláusula expressa autorizando este procedimento.

É de estranhar que somente agora, anos depois, a mesma recorra ao judiciário para contestar os descontos dos valores mínimos de suas faturas mensais.

A Instrução Normativa no 28 do INSS, que estabeleceu novos critérios e procedimentos relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência, é utilizada por analogia no caso em tela. De acordo com a referida instrução normativa, os aposentados só podem autorizar descontos de até 5% dos seus benefícios para as operações de cartão de crédito, nos termos do §1, alíneas b, do artigo 3o, verbis:

Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 30% (trinta por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: a) até 20% (vinte por cento) para as operações de empréstimo pessoal; b) até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.

Conforme o contrato de Cartão de Crédito assinado pela parte Apelada existe previsão expressa de que o Banco Apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto ao contracheque da parte autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito que é mensalmente encaminhada para sua residência, à luz da cláusula 1.3.1, in verbis:

1.3 – Declaração Neste ato, o USUÁRIO declara, para os devidos fins de direito, e sob as penas da lei, que: 1.3.1. SE COMPROMETE A PAGAR O DÉBITO EXISTENTE JUNTO AO BMG CARD MEDIANTE DESCONTO, EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MÍNIMO FIXADO NA FATURA QUE LHE SERÁ ENVIADA PELO BMG CARD, ressalvado outro limite definido em lei ou por órgão governamental competente, CUJOS DESCONTOS SERÃO MANTIDOS ATÉ A INTEGRAL LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. (grifos nossos).

Dessa forma, a Apelante, em momento algum, descontou percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado ou pelo contrato assinado pela parte Apelada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Corroborando o caso dos autos, ainda os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo consignado e que houve o desfrute pela parte recorrente do valor emprestado, apesar de sua condição de analfabeta, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. [...] 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1813751/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido" (STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j, em 1o/6/2017, DJe 12/6/2017) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – DESCONTOS DAS PARCELAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – APELO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. [...] Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-” (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC no 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelada se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO de APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentindo de julgar IMPROCEDENTE a demanda, invertendo o ônus de sucumbência, com a ressalva que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021